Tribunal: TJBA
Processo: 8000334-85.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000334-85.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SIMONE SILVA COSTA 03513744501

Advogado(s)
:
CRISTIANO MOREIRA DA SILVA, PAULO SERGIO D AMICO JUNIOR

APELADO: IDB ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI

Advogado(s)
:
JOSE GIL CAJADO DE MENEZES, JOSE CAETANO DE MENEZES NETO, NAIANE ESTEVES BOMFIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZATÓRIA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. GOLPE DO WHATSAPP OU DO BOLETO FALSO. PAGAMENTO DIRECIONADO A TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FALTA DE CAUTELA DO CONSUMIDOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais e materiais em ação indenizatória movida por consumidora vítima de fraude. A autora alega ter recebido contato via WhatsApp de suposto preposto da ré oferecendo desconto para quitação antecipada, efetuando o pagamento de boleto fraudulento emitido por terceiros. Discute-se no recurso a responsabilidade da empresa fornecedora pela falha na segurança de dados e a validade da cobrança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a fraude perpetrada por terceiro via aplicativo de mensagens, induzindo o consumidor a realizar pagamento em conta diversa da empresa contratada, configura falha na prestação do serviço da fornecedora ou se caracteriza culpa exclusiva da vítima, apta a romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, prescindindo de culpa, mas pode ser afastada quando comprovada a inexistência de defeito no serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, nos termos do art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

A consumidora, ao realizar transferência de vultosa quantia ou pagamento de boleto em favor de beneficiário desconhecido (pessoa física ou jurídica diversa da contratada), sem checar previamente a veracidade da solicitação ou o canal de atendimento, age com falta de cautela mínima esperada, assumindo o risco da transação.

A ausência de diligência da autora em verificar o destinatário do pagamento configura culpa exclusiva da vítima, circunstância que rompe o nexo de causalidade entre a conduta da empresa ré e o dano suportado, afastando a aplicação da Teoria da Aparência quando a distinção entre o fraudador e o fornecedor é verificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A culpa exclusiva do consumidor que realiza pagamento a terceiro fraudador sem as devidas cautelas de verificação do beneficiário, em golpe via aplicativo de mensagens ("golpe do boleto"), afasta a responsabilidade civil do fornecedor por rompimento do nexo de causalidade.

Dispositivos legais relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), art. 14, § 3º. CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-DF, Acórdão 0716649-92.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6ª Turma Cível.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000334-85.2022.8.05.0138
, em que figuram como Apelante
SIMONE SILVA COSTA
e como Apelado
IDB ATACADISTA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO EIRELI
.
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos e majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

R01